Tribunal: STJ
Processo: 0801755-92.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2721909 - AL (2024/0297963-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: EDILSON RAIMUNDO DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já
julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52307660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/11/2025 14:41:05
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 4e83c005-dcc1-4cfb-8a6e-c16cc51269ea

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2721909 - AL (2024/0297963-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: EDILSON RAIMUNDO DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já
julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por EDILSON RAIMUNDO DA
SILVA contra acórdão assim ementado (fls. 590-596):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 211/STJ.
SÚMULA 284/STF.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (
.
Súmula 211/STJ)
3. Não se conhece do recurso especial quando a deficiência de sua fundamentação
impedir a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284 do STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega, em síntese, que o
acórdão embargado incorreu em omissões e contradições, especialmente quanto à
aplicação das Súmulas 5, 7 e 211 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e da Súmula 284
do Supremo Tribunal Federal (STF). Sustenta que o acórdão deixou de analisar a
violação de dispositivos legais, como o
do Código de Processo Civil (CPC),
art. 1.022
além de dispositivos do Código Civil (CC), do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e
Documento eletrônico VDA51857207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:17
Código de Controle do Documento: d496ded3-aa65-4ab9-95a4-3e4d7f5f325f

do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (EOAB). Argumenta,
ainda, que o acordo celebrado na Ação Civil Pública não abrange os danos morais
pleiteados na ação individual e que houve violação de prerrogativas advocatícias.
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 610-613, na qual a parte
embargada, BRASKEM S/A, alega que os embargos possuem caráter protelatório,
reiterando que não há omissões ou contradições no acórdão embargado e que as
alegações da parte embargante são genéricas e infundadas.
É o relatório.

VOTO
O acórdão embargado não ostenta vício algum, sendo pertinente, no
particular, a reprodução dos fundamentos constantes do voto:

A decisão recorrida julgou agravo manifestado contra o juízo de admissibilidade que
negou seguimento a recurso especial interposto em face do acórdão assim ementado
(fl. 186):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO
CONSTITUCIONAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
DANOS
MORAIS
DECORRENTES DO EVENTO QUE ATINGIU IMÓVEL DA PARTE
AGRAVANTE. ADESÃO AO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA.
ACORDO CELEBRADO COM A AGRAVADA NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL
PÚBLICA N.o 0803836-61.2019.4.05.8000 EM TRÂMITE NO JUÍZO DE
DIREITO DA 3a VARA FEDERAL DE MACEIÓ. ACORDO HOMOLOGADO
QUE ENGLOBA O OBJETO DA AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA NESTA
JUSTIÇA ESTADUAL. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA DE ORIGEM.
EXTINÇÃO DA AÇÃO QUE DEVE PREPONDERAR.
1. Parte agravante que firmou acordo, devidamente homologado perante a
Justiça Federal, acordo que cobre os danos materiais e morais decorrentes do
evento danoso ocasionado pela Agravada.
2. Extinção do processo de origem onde buscava o Agravante ser indenizado
pelos danos morais decorrentes do mesmo evento, considerando que no
acordo renunciaram expressamente a eventuais direitos remanescentes e se
comprometeram a desistir de processos judiciais propostos em desfavor da
Agravada relativos às consequências geradas pelas desocupações de seus
imóveis
3. Não violação ao Princípio da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional, haja
vista que a extinção do processo se fazia devida diante da situação trazida aos
autos.
4. Não existência de cláusulas leoninas no acordo, pois o Agravante aderiu a
este voluntariamente e estava devidamente representada, além de que o
acordo foi acompanhado pelo Ministério Público.
5. Não devem ser fixados honorários advocatícios aos patronos do Agravante,
os quais possui uma relação contratual, devendo advogados que patrocinam a
causa se socorrer do instrumento contratual firmado para que, se for o caso,
possam cobrar o que consideram ter direito.
Documento eletrônico VDA51857207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:17
Código de Controle do Documento: d496ded3-aa65-4ab9-95a4-3e4d7f5f325f

6. Sobre o pedido da Agravada de aplicação de multa por litigância de má-fé,
entendo que não deve ser acolhido, haja vista que o Agravante usou dos meios
legais disponíveis para tentarem reformar a decisão combatida.
7. Não vislumbro ser caso de oficiar à Ordem dos Advogados do Brasil OAB,
seccional Alagoas, para que seja instaurado procedimento administrativo ético-
disciplinar para apuração de eventuais violações ao Código de Ética e ao
Estatuto da OAB, pelo patrono do Agravante, haja vista não visualizar
elementos que configurem qualquer violação. Recurso conhecido e não
provido. Unanimidade.

A parte recorrente, ora agravante, sustentou que o acordo celebrado não abrange as
questões de direitos requeridas na ação individual de danos morais, violando o direito
de acesso à Justiça, bem como os artigos 186 e 927 do Código Civil, em conjunto
com o
§ 1o, da
art. 14,
Lei no 6.938/91.
Argumentou que os danos patrimoniais decorrem diretamente das rachaduras
causadas na residência e do perigo em permanecer no imóvel, razão pela qual foi
necessário o afastamento de seu lar, resultando na perda da moradia. Dessa forma,
ao compensar os moradores da região pela perda de suas casas, o acordo abrange
apenas os danos materiais. Por isso, não é possível a extinção do feito, já que não
foi arbitrada indenização a título de dano moral, que é individual, personalíssimo e
objeto específico do processo de origem.
Afirmou que a previsão contratual do acordo celebrado implicou renúncia dos
recorrentes ao direito de requerer algum valor a título de indenização pelos prejuízos
causados pela recorrida. Tal previsão caracteriza cláusula leonina, que confere à
BRASKEM S/A uma vantagem desproporcional em relação aos recorrentes, uma vez
que aquela pagará um valor irrisório diante da gravíssima violação à dignidade da
pessoa humana, ao direito à moradia, à vida digna, entre outros direitos
personalíssimos e indisponíveis, já demonstrados nos autos de origem e neste
petitório.
Por fim, alegou violação aos artigos 22,
e 34, inciso VIII, do EOAB, bem como
caput,
aos artigos 85, § 14, e 90,
e § 2o, do CPC. Entende que a parte que
caput
reconheceu o direito deveria arcar com os honorários devidos. Alternativamente, nos
casos em que há acordo (transação), defende que pelo menos metade dos
honorários deveria ser paga, considerando que o CPC prevê que tais despesas
sejam divididas igualmente entre as partes. Por isso, requer a retenção de percentual
dos honorários advocatícios contratuais.
Quanto à alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I, II, do Código de
Processo Civil, sem razão o recorrente, haja vista que não houve indicação das teses
omitidas, em evidente alegação genérica de contrariedade aos referidos dispositivos.
Nesse caso, ante a deficiente fundamentação do recurso, incide a Súmula 284 do
STF por analogia.
Relativamente à suposta violação do
§ 1o, da
e dos arts.
art. 14,
Lei n. 6.938/1991
186 e 927 do CC e à alegação de que o acordo celebrado não abrange as questões
de direito requeridas na ação indenizatória, pois englobaria apenas o dano material,
e não o dano moral, consignou o Tribunal de origem as seguintes conclusões:

Assim, passo a ratificar os termos da decisão outrora proferida, transcrevendo
os fundamentos ali apresentados que servem de motivação para decidir o
mérito do presente agravo de instrumento.

Documento eletrônico VDA51857207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:17
Código de Controle do Documento: d496ded3-aa65-4ab9-95a4-3e4d7f5f325f

[...]
Nos autos de origem, existe petição da Agravada (fls. 1.199/1.201) que
demonstra ter a parte agravante celebrado acordo individual abarcando
todo o objeto da demanda de origem, acordo que foi homologado pelo
juízo da 3a Vara Federal de Alagoas nos autos do cumprimento de
sentença no 0809852-94.2020.4.05.8000 vinculado à ACP 0803836-
61.2019.4.05.8000.
Pela certidão de objeto de pé acostada (fl. 1.202) restou comprovadas as
informações trazidas pela parte agravada. Veja-se:
[...]
CERTIFICO que as partes, ambas devidamente representadas por
advogado e/ou defensor público, firmaram instrumento particular de
transação extrajudicial, submetido à homologação judicial por este D.
Juízo nos termos do
b, do CPC, nos autos do
Art 487, inciso III,
cumprimento de sentença acima indicado, já tendo sido comprovado o
seu cumprimento nos autos mediante o pagamento de indenização pela
Braskem em favor do(a) beneficiário(a).
CERTIFICO ainda que com o referido acordo, o(a) beneficiário(a)
conferiu quitação irrevogável à Braskem S/A, respectivas companhia
subsidiárias, subcontratadas, afiliadas, controladoras, cessionárias,
associadas, coligadas ou qualquer outra empresa dentro de um mesmo
grupo, sócios, representantes, administradores, diretores, prepostos e
mandatários, predecessores, sucessores e afins, todos os seus
respectivos empregados, diretores, presidentes, acionistas, proprietários,
agentes, corretores, representantes e suas seguradoras/resseguradoras,
de quaisquer obrigações, reivindicações e pretensões e/ou indenizações
de qualquer natureza, transacionando todos e quaisquer danos
patrimoniais e/ou extrapatrimoniais relacionados, decorrentes ou
originários direta e/ou indiretamente da desocupação de imóveis em
razão do fenômeno geológico verificado em áreas da Cidade de Maceió
/AL, bem como todos e quaisquer valores e obrigações daí decorrentes
ou a ela relacionados, nada mais podendo reclamar a qualquer título, em
Juízo ou fora dele.
CERTIFICO também, que nos termos do acordo, o(a) beneficiário(a)
renunciou e desistiu de eventuais direitos remanescentes decorrentes da
desocupação, para nada mais reclamar em tempo algum,
expressamente reconhecendo que não possui mais qualquer direito e
que se absterá de exercer, formular ou perseguir qualquer demanda,
ação ou recurso de qualquer natureza, perante qualquer tribunal ou
jurisdição, comprometendo-se a pleitear a desistência de todas e
quaisquer demandas judiciais e/ou administrativas e de suas respectivas
pretensões, iniciadas no Brasil ou em qualquer outro país, respondendo
por todas as custas administrativas e/ou processuais e honorários
advocatícios remanescentes e não contemplados no acordo.
CERTIFICO, por último, que o acordo prevê o compromisso de que as
partes manterão seus termos em sigilo para resguardar a privacidade do
beneficiário(a), tendo o cumprimento de sentença para sua homologação
tramitado sob segredo de justiça.
[...]
Documento eletrônico VDA51857207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:17
Código de Controle do Documento: d496ded3-aa65-4ab9-95a4-3e4d7f5f325f

Outrossim, constata-se, através dos dados do processo judicial indicados
nesses documentos, que o Agravante consta como parte nos autos. Veja-
se:
[...]
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
PROCESSO:
0812066-
87.2022.4.05.8000 AUTUAÇÃO: [PAULO EDUARDO LEITE MARINO,
BRASKEM S/A, EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS] x [HILDA
MARQUES DA SILVA, EDILSON RAIMUNDO DA SILVA, EDVALDO
RAIMUNDO DA SILVA, DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO,
DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS]
ASSUNTO:
Levantamento de Valor (Original sem grifos)
[...]
Assim, a meu sentir, restou claro os termos do acordo entabulado entre
as partes, o que abre a possibilidade de extinção do processo, como fez
o magistrado singular. Ademais, pelo constante no acordo, a Agravante
se comprometeu, inclusive, “a pleitear a desistência de todas e
quaisquer demandas judiciais e/ou administrativas e de suas respectivas
pretensões, iniciadas no Brasil ou em qualquer outro país (...).”
[...]

Junto a isso, restou clara a adesão espontânea da parte agravante aos termos
do acordo entabulado que envolvia bens situados na área de risco onde a
Agravada desenvolvida sua atividade, o que abre a possibilidade de extinção
do processo, como fez o juízo singular na decisão combatida, não havendo
qualquer nulidade na decisão.
É de se observar, ainda, que houve o trânsito em julgado da decisão
homologatória, sem que as partes se insurgissem dos termos do acordo.
Ademais, os recentes julgados das Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça de
Alagoas corroboram o posicionamento adotado.

Dessa forma, entendeu a Corte de origem que o objeto da presente ação estava
englobado no acordo, no qual se acertou a quitação de todos os danos patrimoniais e
extrapatrimoniais. Releva notar que o acordo foi acompanhado pelo Ministério
Público, fiscal da lei.
Assim, modificar o acórdão recorrido nos moldes pretendidos pela parte recorrente
dependeria do reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos e das
cláusulas avençadas, o que é defeso a esta Corte nos termos das Súmulas n. 5 e 7
/STJ. A propósito, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
ACORDO
CPC/2015.
REALIZADO ENTRE AS PARTES. LIMITES DA DEMANDA. MODIFICAÇÃO
DA
INTERPRETAÇÃO
DADA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar
CPC/2015,
individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou
Documento eletrônico VDA51857207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:17
Código de Controle do Documento: d496ded3-aa65-4ab9-95a4-3e4d7f5f325f

fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir
integralmente a controvérsia.
2. O Tribunal de Justiça, à luz do acervo fático-probatório dos autos, concluiu
que "a indenização prevista no acordo é substitutiva à vistoria estabelecida no
contrato, e essa vistoria abrange todos os veículos locados pela parte
agravada à parte agravante".
3. A alteração do entendimento firmado na instância ordinária, no tocante aos
limites do acordo entabulado entre as partes, demandaria interpretação de
cláusula contratual e a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é
vedado pelas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno provido. Recurso especial desprovido. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.037.936/GO,
em
DJe de
grifo meu.)
8/8/2022,
26/8/2022,

Ainda que assim não fosse, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
não pode ser desconsiderado o acordo celebrado entre as partes, devidamente
homologado, sob pena de ofender o ato jurídico perfeito. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
EM
DECORRÊNCIA
DE
AFUNDAMENTO DO SOLO EM ÁREA DE ATIVIDADE DE MINERAÇÃO DA
BRASKEM. ACORDO HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL NO QUAL
A PARTE AUTORA DEU QUITAÇÃO IRREVOGÁVEL REFERENTE A TODOS
OS DANOS RELATIVOS AOS FATOS NARRADOS NA AÇÃO CIVIL
PÚBLICA, OS QUAIS COINCIDEM COM OS FATOS NARRADOS NA
PRESENTE AÇÃO INDIVIDUAL. ATO JURÍDICO PERFEITO. REDISCUSSÃO
DE CLÁUSULAS DO ACORDO NOS AUTOS DA AÇÃO INDENIZATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA.
[...]
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, não pode ser desconsiderado acordo
celebrado entre as partes, sob pena de ofensa a ato jurídico perfeito.
Precedentes.
[...]
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.431.438/AL,
Turma, julgado em
DJe de
grifo meu.)
13/5/2024,
16/5/2024,

No que se refere à violação dos arts. 421 e 424 do CC e do
incisos I e IV e §
art. 51,
1o, do CDC e à existência de cláusula leonina no acordo celebrado, observa-se que o
Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo de instrumento, não analisou a
referida tese do recurso.
Logo, não foi cumprido o necessário e indispensável exame da questão pela decisão
atacada, apto a viabilizar a pretensão do recurso das partes recorrentes, a despeito
da oposição dos embargos de declaração.
Assim, incide no caso o enunciado da Súmula n. 211/STJ.
Oportuno consignar que esta Corte não considera suficiente, para efeito de
prequestionamento, que a matéria tenha sido suscitada pelas partes, mas sim que a
respeito dela tenha havido debate no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA51857207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:17
Código de Controle do Documento: d496ded3-aa65-4ab9-95a4-3e4d7f5f325f

Quanto à suposta violação dos arts. 22,
e 34, inciso VIII, do EOAB e dos arts.
caput,
85, § 14, e 90,
e § 2o, do CPC e ao pedido de retenção de percentual dos
caput
honorários advocatícios, o Tribunal de origem consignou o seguinte no acórdão
recorrido:

Por fim, quanto à questão relativa aos honorários advocatícios, sabe-se que a
relação entre a parte agravante e os profissionais que o patrocinam se trata de
relação contratual.
Nessa senda, se o Agravante aderiu ao acordo que resultou na extinção do
processo patrocinado pelos advogados, estes devem se socorrer do
instrumento contratual firmado para, se for o caso, cobrar o que consideram ter
direito. Ademais, o ônus de sucumbência é verba que somente ostenta
natureza alimentar
quando fixada em título judicial transitado em julgado, o que não ocorreu no
presente caso.
[...]
Também entendo não ser caso de oficiar à Ordem dos Advogados do Brasil
OAB, seccional Alagoas, para que seja instaurado procedimento administrativo
ético-disciplinar para apuração de eventuais violações ao Código de Ética e ao
Estatuto da OAB pelos patronos do Agravante, haja vista não visualizar
elementos que configurem qualquer violação.
Desse modo, em razão da inexistência de qualquer fato ou argumento novo
capaz de infirmar o raciocínio anteriormente proferido quando da decisão
monocrática, a decisão recorrida deve ser mantida na sua integralidade.

Noto que, de forma clara e fundamentada, o acórdão recorrido asseverou que a
matéria relativa aos honorários contratuais deve ser discutida em ação própria, no
caso de conflito entre as partes e seus advogados.
Verifica-se, portanto, que não há que se falar em violação dos referidos dispositivos
legais, tendo em vista que o entendimento consignado no acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
EM
DECORRÊNCIA
DE
AFUNDAMENTO DO SOLO EM ÁREA DE ATIVIDADE DE MINERAÇÃO DA
BRASKEM. ACORDO HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL NO QUAL
A PARTE AUTORA DEU QUITAÇÃO IRREVOGÁVEL REFERENTE A TODOS
OS DANOS RELATIVOS AOS FATOS NARRADOS NA AÇÃO CIVIL
PÚBLICA, OS QUAIS COINCIDEM COM OS FATOS NARRADOS NA
PRESENTE AÇÃO INDIVIDUAL. ATO JURÍDICO PERFEITO. REDISCUSSÃO
DE CLÁUSULAS DO ACORDO NOS AUTOS DA AÇÃO INDENIZATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA.
[...]
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo conflito entre as
partes e seus advogados, a questão relativa aos honorários contratuais
deve ser discutida em ação própria. Precedentes.
[...]
Documento eletrônico VDA51857207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:17
Código de Controle do Documento: d496ded3-aa65-4ab9-95a4-3e4d7f5f325f

(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.431.438/AL,
Turma, julgado em
DJe de
grifo meu.)
13/5/2024,
16/5/2024,

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
Assim, não se verifica a presença do vício da omissão, tendo em vista que, no
exame do agravo interno, como na decisão antecedente, houve expressa análise da
matéria, perceptível pela leitura do trecho destacado acima, voto condutor que obteve o
respaldo da Turma Julgadora, que por unanimidade não encontrou a solução buscada
pelo embargante.
Vale ressaltar que os embargos de declaração possuem regramento próprio,
voltado à complementação ou declaração do verdadeiro sentido de uma decisão
eventualmente omissa, contraditória ou obscura, não sendo dotados, em regra, de efeito
modificativo.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51857207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:17
Código de Controle do Documento: d496ded3-aa65-4ab9-95a4-3e4d7f5f325f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.721.909 / AL
Número Registro: 2024/0297963-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07175884720208020001 08017559220238020000 0801755922023802000050000 7175884720208020001
8017559220238020000 801755922023802000050000
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDILSON RAIMUNDO DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDILSON RAIMUNDO DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
Documento eletrônico VDA52210151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:59:54
Código de Controle do Documento: 08682b6c-9dd7-47bd-bc40-e791c1f0fc38

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
10/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52210151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:59:54
Código de Controle do Documento: 08682b6c-9dd7-47bd-bc40-e791c1f0fc38